Tribunal: TCU
Processo: 028.540/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1425/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I; 207 e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: (i) excluir do rol de responsáveis destas contas Wagner Vilas Boas de Souza, Antônio Leonel da Silva Cunha, Felipe Sartori Sigollo, Carlos Artur de Carvalho Areas, Gustavo Maurício Estevão de Azevedo, Walisson Maurício de Pinho Araújo, Marcos Silva Ozório, Adriano Almeida Dani, Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros e Ivone Costa de Oliveira; (ii) julgar regulares com ressalva as contas de Patrícia Costa Dias, Renilda Peres de Lima, Marcos Antônio Moura Sales, Ricardo Rodrigues de Alvarenga, Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, José Fernando Uchoa Costa Neto, Antônio Correa Neto, Rene de Lima Barbosa, Maurício Bucciolli Guernelli, Liane Ferreira Pinto e Cynthia Marcela de Campos Pinheiro, dando-lhes quitação; (iii) julgar regulares as contas dos demais responsáveis indicados no subitem 1.1, dando-lhes quitação plena; (iv) efetuar as determinações e recomendações constantes do subitem 1.7; (v) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e (vi) arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.540/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adriana Pereira Nascimento (XXX.253.515-XX); Adriano Almeida Dani (XXX.456.246-XX); Aloizio Mercadante Oliva (XXX.337.318-XX); Antonio Correa Neto (XXX.743.801-XX); Antonio Leonel da Silva Cunha (XXX.612.730-XX); Antônio Idilvan de Lima Alencar (XXX.675.653-XX); Arnóbio Marques de Almeida Júnior (XXX.138.502-XX); Carlos Artur de Carvalho Areas (XXX.291.117-XX); Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Diogo Souza Moraes (XXX.329.814-XX); Eliane de Carvalho Silva (XXX.115.621-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Felipe Sartori Sigollo (XXX.964.098-XX); Flavio Carlos Pereira (XXX.030.788-XX); Gastão Dias Vieira (XXX.965.533-XX); Gustavo Mauricio Estevao de Azevedo (XXX.317.814-XX); Ivana de Siqueira (XXX.485.411-XX); Ivone Costa de Oliveira (XXX.744.071-XX); Jaana Flavia Fernandes Nogueira (XXX.485.953-XX); Jose Fernando Uchoa Costa Neto (XXX.326.184-XX); Jose Mendonca Bezerra Filho (XXX.300.864-XX); José Francisco Soares (XXX.666.616-XX); José Maria Rodrigues de Souza (XXX.053.501-XX); Juliana Rabelo (XXX.393.358-XX); Julio Cezar da Camara Ribeiro Viana (XXX.437.604-XX); Leandro Jose Franco Damy (XXX.652.528-XX); Liane Ferreira Pinto (XXX.096.605-XX); Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros (XXX.645.053-XX); Luiz Claudio Costa (XXX.889.696-XX); Luiz Roberto Liza Curi (XXX.886.018-XX); Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo (XXX.481.457-XX); Marcelo Machado Feres (XXX.317.137-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.863.418-XX); Marcos Antonio Moura Sales (XXX.072.185-XX); Marcos Antonio Viegas Filho (XXX.893.894-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (XXX.966.901-XX); Maria Helena Guimaraes de Castro (XXX.237.468-XX); Maria Ines Fini (XXX.747.588-XX); Mauricio Bucciolli Guernelli (XXX.827.138-XX); Mauricio Eliseu Costa Romão (XXX.830.794-XX); Patrícia Costa Dias (XXX.963.641-XX); Paulo Gabriel Soledade Nacif (XXX.445.285-XX); Regina Alcantara de Assis (XXX.981.231-XX); Rene de Lima Barbosa (XXX.778.641-XX); Renilda Peres de Lima (XXX.736.131-XX); Ricardo Rodrigues de Alvarenga (XXX.403.341-XX); Rosana Itajahy Lopes (XXX.328.001-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX); Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX); Tiago Lippold Radünz (XXX.466.330-XX); Wagner Vilas Boas de Souza (XXX.213.611-XX); Walisson Maurício de Pinho Araújo (XXX.017.591-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 60 (sessenta) dias, se ainda não o fez, adote as seguintes ações corretivas: (a) na forma determinada nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 502/2014-TCU-Segunda Câmara , ultime as providências para instrução e envio à CGU das prestações de contas dos convênios 5.550/1996 (Siafi 306452) e 837.003/2004 - Prodeb/AL (Siafi 513798); e (b) na forma determinada no item 1.6 do Acórdão 12374/2016-TCU-Segunda Câmara , ultime as providências para instrução e envio à CGU da prestação de contas do Convênio 36/2001, celebrado com a Sociedade Civil de Educação Tecnológica da Bahia - SOCET/BA; 1.7.2. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as seguintes medidas, levando em consideração as ações de melhoria e aprimoramento já em curso na Autarquia, visando a evitar eventuais retrabalhos e/ou indesejáveis duplicidades de esforços: (a) equalize a distribuição da força de trabalho entre as áreas finalística e de apoio, visando a dotar mais recursos técnicos nos processos de trabalho vinculados à razão de ser da Autarquia; (b) envide esforços junto aos órgãos competentes para reposição de sua força de trabalho, a fim de que não haja descontinuidade nas ações em curso e/ou redução drástica do nível de trabalho realizado.